Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO NÃO ACOLHIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUATUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

2. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa, está revestida de presunção de veracidade, em especial quando aliada a outros elementos de convicção e quando não há contraprova que desmereça sua narrativa.

3. Ante a narrativa harmônica e coesa da vítima, cabe à Defesa o ônus de produzir contraprovas que desmereçam sua versão, tal como o arrolamento de testemunhas que presenciaram os fatos.

4. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em situação de violência doméstica contra a mulher, em decorrência de relações familiares (Precedente STJ – Resp 1643051/MS) e devem ter como critério para fixação do quantum indenizatório a gravidade dos fatos praticados, a intensidade da dor experimentada pela vítima, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico sancionatório da medida, observadas a razoabilidade e a proporcionalidade.

5. Recurso conhecido em parte e desprovido.